Tribunal: TJSP
Processo: 2095101-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reduziu em 90% as custas processuais iniciais, sem conceder a gratuidade de justiça integral. O agravante alega insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, apresentando documentação comprobatória de sua

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reduziu em 90% as custas processuais iniciais, sem conceder a gratuidade de justiça integral. O agravante alega insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, apresentando documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus à concessão integral da gratuidade de justiça, considerando sua alegada insuficiência de recursos.
III. Razões de Decidir
3. A gratuidade da justiça é devida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.
4. O agravante demonstrou, por meio de documentos, que sua renda familiar é compatível com a concessão do benefício, não havendo elementos que ilidam a alegada hipossuficiência financeira.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida integralmente quando comprovada a insuficiência de recursos. 2. A análise do pedido deve considerar a renda e a situação econômica do requerente.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2182364-47.2016.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, 2a Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2016.